Tribunal: STF
Processo: HC 131342
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Tanto o Código de Processo Civil (art. 557, caput) quanto o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 34, inc. XVIII) preveem a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente os recursos quando pacífico o entendimento aplicado, como se tem na decisão objeto da presente impetração. Não se há cogitar de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.550.437. Descabimento da presente impetração.



    3. Contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos.



    4. Ordem denegada.